Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709851-84.2022.8.07.0000 RECORRENTES: GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO RECORRIDO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIOS INCLUÍDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. I – A r. decisão, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração, analisou todos os argumentos declinados na impugnação à penhora, por isso inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade. II – A r. decisão que deferiu, além da pesquisa Sisbajud, as demais habitualmente utilizadas pelos Juízos em busca de bens dos devedores, quais sejam, Renajud, e-RIDF e Infojud, não configurou pronunciamento extra petita. Rejeitada a preliminar de nulidade. III – Mantido o bloqueio on-line do valor de R$ 38,80 efetivado na conta do codevedor, pois, além de ser ínfimo em relação ao débito, não ficou comprovado que está amparado pela impenhorabilidade do art. 835, inc. X, do CPC. IV – A recuperação judicial afeta o patrimônio das empresas executadas originárias, e não da empresa incluída no processo por força de desconsideração da personalidade jurídica, assim, a penhora on-line incidente sobre as ações em nome da agravante-codevedora deve ser mantida. V – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, do CPC, sob o argumento de que as verbas penhoradas nas contas do recorrente Antônio José de Almeida Carneiro estão protegidas pela impenhorabilidade, por tratar-se de verbas inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo irrelevante se o valor encontra-se na poupança ou na conta corrente dos impugnantes; c) artigos 6o, inciso III, 6-A e 66, todos da Lei 11.101/2005, defendendo a impossibilidade de recair penhora sobre ações de sociedade empresarial em recuperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso III, 6-A e 66, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023